Tribunal: TJES
Processo: 5007217-71.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007217-71.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS VENCIDOS E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. CONTROLE JUDICIAL DO VALOR DA MULTA. RESTABELECIMENTO DO VALOR ORIGINAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação anulatória ajuizada por Americanas S.A. – em recuperação judicial, reduzindo de R$ 21.223,90 para R$ 10.000,00 o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal de Cariacica em razão da comercialização de produtos com validade vencida e da ausência de informação visível sobre o órgão de defesa do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a revisão judicial do valor de multa administrativa fixada com base em critérios legais e normativos, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e se o valor originalmente estipulado é compatível com a gravidade das infrações e a condição econômica da empresa autuada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O controle judicial de atos administrativos é admitido para verificar legalidade e respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mas não se confunde com reavaliação do mérito administrativo.

4.
A multa de R$ 21.223,90 foi fixada com base em critérios objetivos previstos na Instrução de Serviço PROCON nº 001/2013, no art. 57 do CDC e no art. 24 do Decreto nº 2.181/97, considerando a gravidade das infrações, a extensão do dano e a condição econômica da infratora.

5.
As infrações apuradas – comercialização de produtos vencidos e ausência de informação obrigatória ao consumidor – possuem natureza coletiva e colocam em risco direto a saúde, segurança e o direito à informação, o que justifica sanção mais gravosa.

6.
A empresa, embora em recuperação judicial, permanece em atividade e possui porte relevante no comércio varejista nacional, o que deve ser considerado na fixação da penalidade.

7.
A sentença de primeiro grau não ponderou adequadamente a gravidade dos fatos, ao reduzir o valor da multa de modo a equipará-la a sanções aplicadas em situações de menor repercussão social.

8.
Jurisprudência do STJ afirma que a revisão do valor da multa exige demonstração de manifesta desproporcionalidade, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
O Poder Judiciário pode revisar multa administrativa apenas quando evidenciada manifesta desproporcionalidade ou ilegalidade na sua fixação.

2.
A multa administrativa deve refletir a gravidade da infração, a extensão do dano causado e a condição econômica do infrator, nos termos do art. 57 do CDC e art. 24 do Decreto nº 2.181/97.

3.
A penalidade administrativa por infrações de risco coletivo, como comercialização de produtos vencidos, justifica sanção pecuniária mais elevada, mesmo quando a empresa autuada está em recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 31 e 57; Decreto Federal nº 2.181/97, arts. 18, § 3º, I, e 24; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.644.744/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19.12.2017; TJES, Ap. Cív. nº 0007183-60.2018.8.08.0012, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cariacica, que, nos autos da ação anulatória de multa administrativa ajuizada por
AMERICANAS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir o valor da penalidade administrativa imposta no bojo do Processo Administrativo n.º 32-004.001.18.0001861, de R$ 21.223,90 (vinte e um mil duzentos e vinte e três reais e noventa centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), reconhecendo a desproporcionalidade do montante originalmente fixado.

Irresignado, o Município de Cariacica interpôs recurso de apelação (Id n. 15072693), sustentando que: (i) a penalidade foi fixada com base em critérios técnicos definidos em norma municipal vigente (Instrução de Serviço nº 001/2013 do PROCON); (ii) a multa atende aos parâmetros legais previstos no art. 57 do CDC e no Decreto Federal nº 2.181/97; (iii) a decisão judicial incorreu em indevida ingerência no mérito administrativo, contrariando o princípio da separação dos poderes; (iv) não houve demonstração de ilegalidade ou abuso que justificasse a intervenção judicial na dosimetria da penalidade; (v) a empresa autuada possui grande porte e receita estimada superior a R$ 25 milhões, o que tornaria a multa aplicada proporcional à sua capacidade econômica.

Diante de tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença, com o restabelecimento integral do valor da multa originalmente fixada pelo PROCON.

Contrarrazões apresentadas por
AMERICANAS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
no Id n. 15072699, defendendo a manutenção da sentença. Sustenta, em síntese, que o valor original da multa se mostra desproporcional e desarrazoado frente à infração apurada e à situação econômica da empresa, notadamente por estar submetida a processo de recuperação judicial. Ressalta que o controle judicial dos atos administrativos é cabível quando evidenciada violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como ocorreu no presente caso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 29 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cariacica, que, nos autos da ação anulatória de multa administrativa ajuizada por
AMERICANAS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir o valor da penalidade administrativa imposta no bojo do Processo Administrativo n.º 32-004.001.18.0001861, de R$ 21.223,90 (vinte e um mil duzentos e vinte e três reais e noventa centavos) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), reconhecendo a desproporcionalidade do montante originalmente fixado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, a parte autora impugnou a multa aplicada pelo

PROCON Municipal de Cariacica, oriunda de auto de infração lavrado após fiscalização que constatou a comercialização de produtos com validade vencida e a ausência de placa informativa sobre o órgão de defesa do consumidor em unidade comercial da empresa. Defendeu, em síntese, a nulidade do ato administrativo por violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O juízo de primeiro grau, após reconhecer a validade da autuação e a existência da infração, entendeu que o valor da multa se mostrava excessivo, razão pela qual determinou sua redução, aplicando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (Id n. 15072692).

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
interpôs recurso de apelação (Id n. 15072693), sustentando que: (i) a penalidade foi fixada com base em critérios técnicos definidos em norma municipal vigente (Instrução de Serviço nº 001/2013 do PROCON); (ii) a multa atende aos parâmetros legais previstos no art. 57 do CDC e no Decreto Federal nº 2.181/97; (iii) a decisão judicial incorreu em indevida ingerência no mérito administrativo, contrariando o princípio da separação dos poderes; (iv) não houve demonstração de ilegalidade ou abuso que justificasse a intervenção judicial na dosimetria da penalidade; (v) a empresa autuada possui grande porte e receita estimada superior a R$ 25 milhões, o que tornaria a multa aplicada proporcional à sua capacidade econômica.

Diante de tais fundamentos, pugna pela reforma da sentença, com o restabelecimento integral do valor da multa originalmente fixada pelo PROCON.

Contrarrazões apresentadas por
AMERICANAS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
no Id n. 15072699, defendendo a manutenção da sentença. Sustenta, em síntese, que o valor original da multa se mostra desproporcional e desarrazoado frente à infração apurada e à situação econômica da empresa, notadamente por estar submetida a processo de recuperação judicial. Ressalta que o controle judicial dos atos administrativos é cabível quando evidenciada violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como ocorreu no presente caso.

Pois bem.

Não há controvérsia quanto à regularidade formal do auto de infração lavrado pelo PROCON Municipal, tampouco quanto à existência das infrações constatadas no curso do processo administrativo.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de controle judicial sobre o valor da multa aplicada, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor:

As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas previstas neste código e na legislação específica, sendo a multa graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos termos do art. 18 da Lei nº 8.078, de 1990.

O Decreto Federal nº 2.181/97, por sua vez, detalha os critérios de aplicação da sanção administrativa, estabelecendo no art. 24 que a multa será arbitrada conforme a gravidade da infração, a extensão do dano causado e a condição econômica do infrator.

No caso em tela, a análise dos autos revela que, especificamente no caso concreto, a multa imposta pelo PROCON Municipal mostra-se compatível com a gravidade das infrações constatadas, com os parâmetros normativos incidentes e com a jurisprudência pátria, não havendo razão jurídica para sua redução.

Com efeito, conforme se extrai do Auto de Infração nº 01118, a penalidade foi imposta em razão da constatação de duas infrações de natureza distinta e relevante:
(1)
a comercialização de produtos com prazo de validade vencido, conduta que põe em risco direto à saúde e segurança dos consumidores e caracteriza prática reiteradamente repudiada pelas autoridades de proteção ao consumidor;
(2)
ausência de informação visível quanto ao endereço e telefone do PROCON no interior do estabelecimento, em flagrante desrespeito à exigência de transparência e acesso à proteção institucional dos direitos do consumidor, de observância obrigatória conforme art. 31 do CDC c/c Decreto Federal nº 2.181/97, art. 18, § 3º, I.

Tais condutas não afetam apenas um consumidor individualmente considerado, mas comprometem o equilíbrio nas relações de consumo e violam frontalmente o direito da coletividade, que se vê exposta a riscos à saúde e à desinformação institucionalizada.

Nesse contexto, o caráter coletivo das infrações apuradas justifica a fixação de sanção pecuniária em patamar mais expressivo, como instrumento de desestímulo à reiteração da conduta e de efetivação da função preventiva e repressiva da atuação fiscalizatória.

O valor de R$ 21.223,90 foi fixado com base nos critérios estabelecidos pela Instrução de Serviço PROCON nº 001/2013, em observância ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e ao art. 24 do Decreto nº 2.181/97, levando-se em conta a gravidade da infração, o porte econômico da infratora e a repercussão coletiva do dano.

Importante pontuar que a empresa Apelada, ainda que em recuperação judicial, permanece em atividade e integra o setor de grande porte do comércio varejista nacional, circunstância que não pode ser desconsiderada para fins de apuração da sanção.

A jurisprudência consolidada no âmbito deste e. TJES admite a revisão judicial de multas administrativas,
desde que se evidencie patente desproporcionalidade ou ilegalidade na fixação do valor,
o que não se verifica nos autos
. A sanção foi imposta dentro dos parâmetros legais, com motivação adequada e lastro probatório firme.

Nesse ponto, é oportuno estabelecer um distinguishing em relação aos inúmeros precedentes no âmbito desta e. Terceira Câmara Cível, inclusive um específico envolvendo o Município de Cariacica e a mesma empresa autuada (Apelação Cível nº 0007183-60.2018.8.08.0012), cuja a Relatoria foi atribuída a esta magistrada.

Destaco:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE COMPRA. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. READEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que, nos autos da ação anulatória ajuizada por Americanas S.A., julgou parcialmente procedente o pedido para reduzir em 70% a multa aplicada no processo administrativo nº 0111.001.260-2.

2. A penalidade foi imposta pelo Procon Municipal em razão do cancelamento unilateral de compra realizada pela internet, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor. A sentença reconheceu a legalidade do procedimento administrativo, mas entendeu que a multa aplicada não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzindo-a em 70%.

3. O Município apelante sustentou que a multa foi fixada nos termos do CDC e do Decreto nº 2.181/97, observando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão judicial que reduziu a multa administrativa aplicada pelo Procon está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (ii) definir a correta base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O controle judicial sobre atos administrativos abrange a verificação da legalidade, incluindo o respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que integram a própria noção de legalidade administrativa.

6. A multa administrativa deve ser graduada com base na gravidade da infração, na vantagem auferida e na condição econômica do fornecedor, conforme dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

7. No caso concreto, a penalidade aplicada pelo Procon enfatizou excessivamente a condição econômica da empresa, sem considerar adequadamente os demais critérios legais, resultando em valor desproporcional à infração cometida.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece a possibilidade de controle judicial sobre o valor das multas administrativas quando estas se mostrarem desproporcionais, sem que isso configure ingerência no mérito administrativo.

9. A redução da multa em 70% ajusta a sanção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem comprometer seu caráter pedagógico e sancionatório.

10. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo admite a revisão judicial do valor das multas administrativas quando fixadas de forma exorbitante, em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve considerar o proveito econômico de cada parte, sendo o percentual de 10% incidente sobre 70% do valor da multa para os advogados da parte autora e sobre 30% do valor remanescente para os advogados do Município.

12. Majorada a verba honorária advocatícia do apelante de 10% para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido, com reforma parcial da sentença apenas para readequação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa aplicada pelo Procon quando esta se mostrar desproporcional à infração, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. A multa prevista no art. 56 do CDC tem caráter punitivo e pedagógico, devendo ser fixada considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do infrator.

3. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, em caso de sucumbência recíproca, deve refletir o proveito econômico obtido por cada parte no processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, art. 57, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 21.518/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 10.10.2006; TJES, Apelação Cível nº 0042145-49.2013.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 31.01.2024; TJES, Apelação Cível nº 024130302920, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 30.07.2019.

Naquele caso, o fundamento para a redução judicial da multa residia na ausência de elementos que justificassem o montante aplicado, diante da infração pontual verificada, sem demonstração de gravidade acentuada ou repercussão coletiva. Todavia, no presente, o risco à saúde coletiva justifica uma penalidade mais rigorosa.

É importante ponderar que a análise sobre o que é uma multa "proporcional" ou "razoável" depende diretamente da gravidade do fato. No caso destacado alhures, o esta e. Câmara Cível considerou que uma multa de mais de cem vezes o valor da compra cancelada era claramente excessiva para uma falha contratual com um só cliente.

Ao contrário,
na hipótese presente, as infrações possuem nítido potencial lesivo coletivo
, afetam diretamente direitos básicos dos consumidores e justificam a penalização no patamar adotado pelo PROCON, não havendo similitude fática suficiente a ensejar a aplicação do mesmo desfecho judicial.

Desse modo, embora o princípio da possibilidade de revisão judicial seja o mesmo, a sua aplicação aos fatos concretos conduz a uma conclusão diversa. A decisão do juízo de primeira instância, ao reduzir a multa de R$ 21.223,90 para R$ 10.000,00, equiparou, em termos de consequências sancionatórias, condutas de gravidade manifestamente distintas. Ao fazê-lo, deixou de sopesar adequadamente o bem jurídico tutelado no caso presente (saúde e segurança) em comparação com o do caso paradigma (patrimônio).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem orientação consolidada no sentido de que a multa administrativa não pode ser arbitrária, mas tampouco deve ser simbólica ou inócua. Veja-se:

“O controle judicial do valor da multa administrativa pressupõe a demonstração de desproporcionalidade manifesta ou de ofensa aos critérios legais estabelecidos, não se confundindo com a mera revaloração do ato administrativo.” (STJ, REsp 1.644.744/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/12/2017)

Assim, considerando a peculiaridade do caso em análise, entendo que deve ser reformada a sentença para restabelecer a multa em seu valor original, por se mostrar compatível com a gravidade da conduta praticada pela empresa autuada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão autoral, restabelecendo integralmente o valor original da multa administrativa fixada no Auto de Infração nº 01118, qual seja, R$ 21.223,90 (vinte e um mil, duzentos e vinte e três reais e noventa centavos).

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, de modo a condenar a empresa
AMERICANAS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar